Tribunal: TJDFT
Processo: 0711005-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0711005-77.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELIPE DE MORAES NUNES RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A, OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça, ação afirmativa cujo objetivo é viabilizar o acesso das pessoas reconhecidamente pobres ao Poder Judiciário, à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Na hipótese, a presunção que reveste essa alegação é infirmada em razão da renda líquida do recorrente, superior a R$6.000,00, e que, após intimado, limitou-se a reiterar o pedido de gratuidade com os argumentos acostados ao ID 47091429, invertendo a presunção e evidenciando sua capacidade financeira. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Brasília, 26/05/2023. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.